Tribunal: TJDFT
Processo: 0705500-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE. PRELIMINARES DE NULIDADE. REJEITADAS. AFLORAMENTO DE ÁGUA. PROVA PERICIAL EMPRESTADA. CONSTATAÇÃO DE ORIGEM ANTRÓPICA E NÃO NATURAL. NASCENTE OU OLHO D ́ÁGUA. NÃO QUALIFICAÇÃO. ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Inexiste vício de fundamentação na sentença quando o magistrado, apesar de formar entendimento contrário às conclusões da perícia emprestada, o que se mostra possível à luz do artigo 479 do CPC, apreciou e resolveu a controvérsia, mesmo em sentido diverso à pretensão da parte autora, de forma motivada e fundamentada, mediante interpretação, sob sua ótica, quanto aos dispositivos legais pertinentes.
2. Não se vislumbra cerceamento de defesa quanto à ausência de abertura de prazo ao autor para manifestação sobre Nota Técnica, realizada pela Assessoria Pericial do Parquet, uma vez que referida documentação teve como finalidade apenas amparar a última manifestação do Ministério Público, em sua atuação como custos legis.
4. Conforme Resolução CONAMA n.o 303/2022 e Lei n.o 12.651/2012, os conceitos de nascente e de olho d ́água decorrem de afloramento natural do lençol freático, a ensejar área de preservação permanente.
5. Comprovado não se enquadrar o afloramento de água objeto da demanda como nascente ou olho d ́água, por não se enquadrar nas definições legais atualmente previstas na Lei, visto que oriundo de origem antrópica e não natural, tal como constatado na perícia emprestada em minucioso laudo, impõe-se, como consequência, declarar inexistente a área de preservação permanente no local.
6. Recurso conhecido e provido.